Tribunal: TJSP
Processo: 1016264-07.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(no 1.016.264-07.2019.8.26.0068/50000)
Inadmissíveis quando o aresto não contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Pretensa alteração do julgado revela natureza infringente do recurso.
Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(no 1.016.264-07.2019.8.26.0068/50001)
Repetição. Preclusão consumativa a inviabilizar conhecimento de novos embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(no 1.016.264-07.2019.8.26.0068/50000)
Inadmissíveis quando o aresto não contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Pretensa alteração do julgado revela natureza infringente do recurso.
Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(no 1.016.264-07.2019.8.26.0068/50001)
Repetição. Preclusão consumativa a inviabilizar conhecimento de novos embargos de declaração contra o mesmo julgamento.
Embargos não conhecidos.